Tribunal: TJBA
Processo: 8003979-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003979-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JAHIR GOMES DA SILVA

Advogado(s)
:
VANIA CRISTINA DOS SANTOS COSTA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PASEP. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que declarou a incompetência da Vara de Relações de Consumo para julgar ação de cobrança referente ao saldo de conta do PASEP, declinando para uma das Varas Cíveis da comarca.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se compete à Vara de Relações de Consumo ou às Varas Cíveis julgar ação de cobrança que discute supostos erros na correção dos valores do PASEP administrado pelo Banco do Brasil.

III. Razões de decidir

3. O Banco do Brasil atua como gestor do programa PASEP, não havendo prestação de serviço bancário ao consumidor, mas sim execução de programa governamental.

4. A jurisprudência majoritária reconhece que não há relação de consumo na hipótese, afastando a competência das Varas de Relações de Consumo.

5. As Varas Cíveis são competentes para julgar ações que discutem irregularidades na atualização das contas do PASEP, conforme precedentes desta Corte e de outros tribunais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A relação entre o titular da conta PASEP e o Banco do Brasil não configura relação de consumo. 2. Compete às Varas Cíveis julgar ações que discutem a correção de valores depositados no PASEP, administrado pelo Banco do Brasil."

Dispositivos relevantes citados:
Lei Complementar nº 8/1970, art. 5º; CPC, art. 64, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1812749, 07149587720208070001, Rel. Roberto Freitas Filho, j. 01/02/2024; TJ-BA, CC nº 8003082-53.2012.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 08/04/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003979-42.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante JAHIR GOMES DA SILVA e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR